Tribunal: TJDFT
Processo: 0714123-12.2022.8.07.0004
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-31
Data de publicação: 2023-06-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. PETIÇÃO INICIAL. DETERMINAÇÃO DE EMENDA. PROVA DE PAGAMENTO OU DO DEPÓSITO DAS CUSTAS DA AÇÃO EXTINTA. NÃO ATENDIMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. POSSIBILIDADE.
1. A inércia da parte autora quanto ao cumprimento da determinação de emenda à inicial acarreta a extinção do processo, sem resolução de mérito, nos termos do art. 321, parágrafo único, c/c art. 330, IV, e art. 485, I, todos do CPC.
2. Conforme disposto no artigo 486, § 2o, do CPC, extinto o processo anterior sem resolução de mérito, a propositura de nova ação exige a comprovação do pagamento ou do depósito das custas do processo antes distribuído, sob pena de indeferimento da petição inicial.
3. Recurso conhecido, mas não provido. Unânime.